Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ADIMPLÊNCIA DA AUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (TEMA 970/STJ). POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL (TEMA 971/STJ). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c com pedido de indenização por dano material (lucros cessantes, multa moratória e compensatória) e moral. Narra a autora que adquiriu, em 23/08/2011, mediante cessão de direitos, unidade residencial incorporada pela ré (ID num. 598164 - Pág. 2). Alega que no contrato original restou acordado que o imóvel seria entregue em 30/12/2011(ID num. 598132 - Pág. 2), com prazo de prorrogação de 180 dias úteis (ID num. 598132 - Pág. 7), contudo apenas recebeu as chaves em 28/02/2013.
2. Insurgem-se as partes, autor e réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré a pagar à autora, a título de multa moratória, “a quantia de R$ 3.650,24 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente (INPC) desde o dia em que o imóvel deveria ter sido entregue (15/10/2012) e com juros de 1% ao mês desde a citação (09/01/2015-fl.100)”.
3. Sustenta a autora, em síntese: a) abusividade da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, devendo ser declarada a mora no período entre 28/06/2012 até 28/02/2013; b) possibilidade de cumulação da cláusula moratória com lucros cessantes; c) indisponibilidade do imóvel pelo período da mora (lucros cessantes); d) necessidade de inversão da cláusula penal moratória a favor da consumidora; e) existência de ato ilícito (dano moral).
4. O réu, por sua vez, argui exceção ao cumprimento do contrato (inadimplemento do consumidor), porquanto a recorrida somente pagou, em 30/01/2013, o valor referente à averbação do habite-se.
5. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção ao consumidor.
6. Do recurso do réu.
7. No caso em comento, não há que se falar em exceção ao cumprimento do contrato. A Carta de Habite-se foi expedida em 13/11/2012 (ID Num. 598154 - Pág. 1). A recorrida pagou na data do vencimento, em 30/01/2013, conforme comprovante de pagamento (ID Num. 598121 - Pág. 7), o boleto emitido pela recorrente para quitação da “parcela no 34, taxa de averbação, no valor de R$ 638,07” (ID Num. 598121 - Pág. 5).
8. Do recurso da autora.
9. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis.
10. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda, devendo haver a contagem do prazo de tolerância em 180 dias corridos. A data prevista para a entrega do imóvel era 30/12/2011(ID Num. 598132 - Pág. 2), com a tolerância de 180 dias corridos, o prazo estendeu-se até 28/06/2012. Verifica-se, portanto, o decurso de 8 (oito) meses de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual, porquanto o imóvel só foi entregue em 28/02/2013.
11. Nesse descortino, impõe-se a condenação do réu no pagamento da multa, “prevista na cláusula 5, qual seja, “0,4% (zero vírgula quatro por cento) do preço do imóvel, atualizado monetariamente” (fl. 40) para cada mês de atraso. Com base na melhor atualização do imóvel indicada à fl. 19 (R$205.841,78). Assim, o valor mensal devido à autora alcança a monta de R$ 823,36 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)”, no período entre 28/06/2012 até 28/02/2013, corrigido monetariamente (INPC) desde o dia em que o imóvel deveria ter sido entregue (28/06/2012) e com juros de 1% ao mês desde a citação.
12. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.
13. In casu, o juiz a quo acolheu a pretensão da autora em ser indenizada pela cláusula moratória (Cláusula Quinta) prevista em contrato. Logo, impõe-se afastar a indenização por lucros cessantes, porquanto sua cumulação não é permitida, sob pena de “bis in idem”.
14. Inversão da cláusula moratória. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971, Resp 1.631.485-DF, STJ). Contudo, na espécie, não há que se falar em inversão da cláusula penal, posto que restou consignado na cláusula quinta do contrato (ID Num. 598132 - Pág. 7) o pagamento de multa a favor do consumidor, em caso de atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora.
15. Por fim, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer ato ilícito praticado pela ré a justificar a sua responsabilização por dano moral, conforme pretendido pelo autor. Afora qualquer outra discussão, os fatos narrados na exordial não têm o condão de macular os direitos da personalidade. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da conduta da parte adversa causaram vexame, humilhação ou expuseram a autora ao ridículo, o que não existe no caso concreto.
16. Recurso do réu conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para a) declarar a nulidade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis; b) condenar o réu ao pagamento da multa, durante o período de 28/06/2012 até 28/02/2013, nos termos do item 11. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.